Tribunal: TJES
Processo: 0004115-34.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004115-34.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO MAGNO BASTOS DE OLIVEIRA FILHO-ME

APELADO: BRUNO DE SOUZA LOPES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM
PRODUTO
– SOLIDARIEDADE
ENTRE FABRICANTE E FORNECEDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, tanto a fabricante quanto o fornecedor (ora apelante) têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

2.
O autor/apelado comprovou os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que demonstrou ter adquirido o produto, que seria de INOX, e que poucos meses após a compra o produto apresentou ferrugens. Por outro lado, o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer circunstância que poderia acarretar na conclusão de que o defeito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ônus que seria de sua incumbência.

3.
Diante da não correção do vício no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º. II do CDC), sendo escorreita a sentença ao condenar o apelante a restituir o valor pago pelo apelado na compra do produto.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARLINDO MAGNO BASTOS DE OLIVEIRA FILHO-ME
em face da sentença de fls. 188, integrada pelas decisões de fls. 199/200 e 209/210, que, nos autos da

ação
redibitória c/c reparação de danos morais e materiais

ajuizada por
BRUNO DE SOUZA LOPES
em seu desfavor,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais) em seu favor.

Em suas razões (fls. 215/219), aduz o apelante, em síntese, que comercializou um produto que pensava ser Inox, sendo atestado pelas fabricantes que se trata de AISI 430, o qual está dentro da família dos aços inoxidáveis ferríticos, de maneira que não pode ser responsabilizado pelo defeito apresentado pelo produto.

Afirma, ainda, que o consumidor tratou o produto com falta de zelo, contribuindo para o aparecimento de ferrugens na cerca de concertina, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima.

Sem contrarrazões.

Em despacho proferido no id. 6685184, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC para realização de audiência conciliatória. No entanto, não foi possível obter acordo entre as partes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004115-34.2015.8.08.0004

APELANTE: ARLINDO MAGNO BASTOS DE OLIVEIRA FILHO-ME

APELADO: BRUNO DE SOUZA LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARLINDO MAGNO BASTOS DE OLIVEIRA FILHO-ME
em face da sentença de fls. 188, integrada pelas decisões de fls. 199/200 e 209/210, que, nos autos da

ação
redibitória c/c reparação de danos morais e materiais

ajuizada por
BRUNO DE SOUZA LOPES
em seu desfavor,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais) em seu favor.

Em suas razões (fls. 215/219), aduz o apelante, em síntese, que comercializou um produto que pensava ser Inox, sendo atestado pelas fabricantes que se trata de AISI 430, o qual está dentro da família dos aços inoxidáveis ferríticos, de maneira que não pode ser responsabilizado pelo defeito apresentado pelo produto.

Afirma, ainda, que o consumidor tratou o produto com falta de zelo, contribuindo para o aparecimento de ferrugens na cerca de concertina, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Senão, vejamos:

“Art. 18 Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, tanto a fabricante quanto o fornecedor (ora apelante) têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

Nesse sentido tem sido firmada a jurisprudência do STJ:

“Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. (AgInt no AREsp 1540126/BA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

“A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.” (AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Ademais, ao analisar detidamente os autos, vejo que o autor/apelado comprovou os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que demonstrou ter adquirido o produto, que seria de INOX, e que poucos meses após a compra o produto apresentou ferrugens. Por outro lado, o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer circunstância que poderia acarretar na conclusão de que o defeito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ônus que seria de sua incumbência.

Assim, diante da não correção do vício no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º. II do CDC), sendo escorreita a sentença ao condenar o apelante a restituir o valor pago pelo apelado na compra do produto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador relator.